Tribunal: TJBA
Processo: 8052094-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052094-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALEXANDRINA SANTANA

Advogado(s)
:
LIVIA MUNIZ DE ARAUJO RAMALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que forneça medicamento oncológico de uso oral (Osimertinibe 80mg), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

2. A parte agravante sustenta que a negativa se deu por orientação da junta médica, que divergiu da indicação do médico assistente. Requereu a suspensão da decisão.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Apresentadas contrarrazões e parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento antineoplásico de uso domiciliar prescrito por médico assistente, com base em parecer de junta médica da operadora, e se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação contratual entre as partes é regida pelo CDC, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor.

6. O laudo médico apresentado evidencia a necessidade do tratamento indicado, sendo abusiva a negativa da operadora de plano de saúde.

7. O medicamento Osimertinibe é antineoplásico, de uso oral, estando incluído na cobertura obrigatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. O perigo de dano está presente, dada a gravidade da enfermidade e o risco à saúde e à vida da beneficiária, justificando a manutenção da tutela.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8052094-94.2025.8.05.0000, em que é agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, e agravada,
ALEXANDRINA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.